Tribunal: STF
Processo: ARE 1501396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RESTRIÇÃO AO FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (QO NA AP N° 937). AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 



    1. Agravo interno (regimental) interposto contra decisão que, nos autos do Inquérito Policial n° 0025962-98.2016.4.01.0000/BA, declarou a incompetência do TRF1, e determinou a remessa dos autos à Vara Federal de Vitória da Conquista/BA, considerando que, na época dos fatos, o acusado não ocupava o cargo de prefeito, e que os fatos pelos quais é acusado não guardam relação com o atual exercício do cargo. 



    2. Afirma-se que o julgado utilizou-se a analogia para elastecer o entendimento do STF que, ao contrário, limitou-se a autoridades com alcance na decisão da QO na AP n. 937/RJ; e que o precedente do STF — AP n. 937 não estendeu o entendimento aos Prefeitos, tendo asseverado que outras autoridades ficariam fora do alcance do que fora decidido. 



    3. A Segunda Seção, na Questão de Ordem no IP n° 002754-17.2018.4.01.0000/AC, em sessão de 03/10/2018, decidiu, por unanimidade, em harmonia com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que ‘deve prevalecer a tese de que o foro especial por prerrogativa de função perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região somente se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e nas hipóteses relacionadas às funções desempenhadas’, declinando, no caso concreto, a competência em favor do Juízo Federal de primeiro grau competente. 



    4. Os fatos pelos quais é acusado o agravante não guardam relação com o exercício do atual cargo de Prefeito do Município, tratando-se de mandato não relacionado aos fatos da causa de pedir. Embora o denunciado esteja atualmente à frente do Poder Executivo Municipal, trata-se de mandato não relacionado aos fatos da causa de pedir, circunstância que afasta a competência por prerrogativa de função perante esta Corte. 



    5. Desprovimento do agravo interno (regimental).”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LIII, e 29, inciso X, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “cassar os efeitos da decisão agravada ou reformá-la para que seja declarada como competente a segunda seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgar a ação penal em que o MPF imputa delitos ao ora recorrente, em razão da prerrogativa de função do recorrente”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, segundo o qual “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. Na ocasião, restaram fixadas as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Cortre:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, na qual decidido que “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 2. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu pela competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para julgamento do feito. Eventual revisão desse posicionamento exigiria reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.452.698/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 21/03/2024 - grifei ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO DESTINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUICONAL. OFENSA REFLEXA. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QO NA AP 937. APLICAÇÃO A TODA E QUALQUER AUTORIDADE DETENTORA DE FORO. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente infraconstitucional, não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos decididos pelo Plenário desta Corte, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.391.234/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/04/2023 - grifei).



    Ressalte-se, ainda, que a Primeira Turma desta Corte, na análise da Questão de Ordem no INQ nº 4.703/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento da Ação Penal nº 937/RJ-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937. 3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso” (DJe de 1º/10/2018 - grifei).



    Aplicando essa orientação, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DENÚNCIA CONTRA EX-PREFEITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. AGENTE QUE NÃO OCUPA MAIS O CARGO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal regional está em alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO, conferiu interpretação restritiva à prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte, limitando sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar. [...] Impende asseverar, novamente, que no julgamento do INQ 4.703-QO, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares” (RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo a que se nega provimento” (ARE nº 1.391.730/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”. 3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal” (RE nº 1.240.599/CE-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/11/2020 - grifei).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente